Tribunal: TJSP
Processo: 0156278-40.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0156278-40.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados/apelantes SEREIA DA MOOCA
PÃES E DOCES LTDA EPP e SANDRA MENINI RIBEIRO DE MELO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37848
Apelação no 0156278-40.2011
Apelantes: Banco Santander Brasil S/A e Sereia da Mooca
Pães e Doces Ltda. EPP e Outro
Apelados: os mesmos
Ação de prestação de contas - ação de procedimento especial -
apuração do saldo credor com base nos documentos juntados
aos autos - instituição financeira que não juntou aos autos os
documentos firmados entre as partes - inaplicabilidade do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.497.831/PR, por tratar de hipóteses distintas -
sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por SEREIA DA MOOCA PÃES
E DOCES LTDA. EPP e OUTRO contra BANCO SANTANDER
BRASIL S/A buscando a prestação de contas relativas a contrato bancário
firmado entre as partes. Ao relatório de fls. 666/666 verso, acrescenta-se
que o feito foi julgado extinto, sendo parcialmente acolhidas as contas
apresentadas na segunda fase do procedimento. Apelou o réu, sustentando
a impossibilidade de discussão de cláusulas contratuais em ação de
prestação de contas, a validade dos lançamentos. Em seu recurso, o autor
alega ausência de comprovação dos lançamentos efetuados em sua conta
corrente, os quais deverão ser integralmente restituídos pelo réu. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o pedido inaugural diz respeito
à obrigação do réu de prestar contas, “englobando toda a relação entre as
partes, demonstrando a legitimidade de seu eventual crédito”, ou seja,
pretendem os autores a detalhada exposição da origem, incidência e motivo
de todos os lançamentos feitos na sua conta bancária, dados que demandam
exame de documentos e elaboração de diversos cálculos.
Desse modo, era ônus da instituição financeira, nesta segunda
fase, comprovar a existência de cláusula contratual que autorizasse os
lançamentos
denominados
“Autom
Empresas
Conveniadas”
e
“Mensalidade de seguro”, do qual não se desincumbiu, de forma que os
cálculos periciais, de fato, não poderiam incluir encargos cuja contratação
não restou minimamente evidenciada com a documentação juntada aos
autos.
Assim sendo, a homologação dos cálculos elaborados pelo
Perito Judicial, com o reconhecimento de crédito em favor dos autores, não
implicou em revisão contratual, na medida em que era ônus da instituição
financeira ré comprovar os encargos financeiros pactuados durante toda a
relação jurídica existente entre as partes.
E tal entendimento não conflita com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, firmada no REsp no 1.497.831/PR, que reconhece a
impossibilidade da propositura de ação de prestação de contas para revisar
contrato de abertura de crédito em conta corrente, pois na hipótese dos
autos não houve pedido de revisão contratual, mas, tão somente o expurgo
de encargo contratual não pactuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, conforme bem observou o MM. Juízo “a
quo”, cujo entendimento não restou alterado pelas razões recursais, a prova
pericial realizada, que apurou o saldo em favor dos requerentes, teve por
base a análise das contas por eles apresentadas às fls. 292 e seguintes,
referentes ao período de 01/07/2008 a 20/09/2010, não incluindo os
lançamentos indicados no recurso de apelação, relativos a período anterior.
Desse modo, restou observada a forma mercantil, que se
caracteriza pela especificação de receitas e despesas, com a indicação de
créditos e débitos, bem como a origem de tais lançamentos, em ordem
cronológica, o que resultou na apuração de saldo credor em benefício dos
autores, nada havendo a modificar na r. sentença recorrida.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
Coutinho de Arruda
Relator